Tribunal: TJDFT
Processo: 0735036-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL COMPATÍVEL COM A PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO POSITIVA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. As declarações da vítima e testemunhas presenciais encontram-se perfeitamente condizente com o laudo de exame de corpo de delito, o qual atestou a presença de lesões contusas condizentes com a forma como a agressão foi por elas narrada, inclusive em juízo, não havendo que falar em insuficiência probatória para condenação.
2. Se as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são presumidamente favoráveis ao réu, eventuais provas neste sentido não possuem o condão de beneficiá-lo na primeira fase da dosimetria.
3. Recurso desprovido.